Tribunal: TJES
Processo: 5034152-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034152-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARCELA DE FREITAS SIMOES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REMARCAÇÃO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO DE 72H. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRESENÇA DE CRIANÇAS MENORES. AGUARDO DE 6H ENTRE CONEXÕES SEM ALOJAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços de transporte aéreo – em razão de alteração de horário de voo realizada em menos de 24h para o embarque, sem fornecimento de alimentação e acomodação aos passageiros durante a conexão Rio/Vitória que durou mais de 6h – e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, além de ressarcimento de R$391,92 referente à prorrogação da estadia no hotel em período anterior ao embarque.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviços, incluindo remarcação de voo em menos de 24h anteriores ao embarque inicial, ausência de suporte material para os passageiros e quanto ao valor da indenização por danos materiais e morais fixada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da empresa aérea recorrente é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. Restou demonstrado nos autos que a requerida não comunicou aos passageiros quanto à remarcação do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme determinação do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco prestou a devida assistência material prevista nos arts. 26 e 27 da referida norma. A ausência de amparo, especialmente diante de uma situação que envolvia criança de tenra idade, agrava sobremaneira os transtornos experimentados.

6. A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos pelos consumidores, notadamente quando demonstrado o descumprimento contratual, a falha no dever de informação e a omissão quanto às obrigações assistenciais decorrentes do atraso, remarcações e cancelamento dos voos.

7. A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

7. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

8. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A remarcação de voo em período inferior a 72h anteriores ao embarque inicial, além da alteração de conexão para outro aeroporto e aguardo por mais de 06 horas para novo embarque com crianças entre os passageiros, aliado à ausência de assistência material e à falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º, art. 3° e §2°, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC n° 400/2016, art. 12. CC, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024; TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034152-06.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO(A): MARCELA DE FREITAS SIMÕES DOS SANTOS, ALDIOMAR DOS SANTOS.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REMARCAÇÃO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO DE 72H. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRESENÇA DE CRIANÇAS MENORES. AGUARDO DE 6H ENTRE CONEXÕES SEM ALOJAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços de transporte aéreo – em razão de alteração de horário de voo realizada em menos de 24h para o embarque, sem fornecimento de alimentação e acomodação aos passageiros durante a conexão Rio/Vitória que durou mais de 6h – e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, além de ressarcimento de R$391,92 referente à prorrogação da estadia no hotel em período anterior ao embarque.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviços, incluindo remarcação de voo em menos de 24h anteriores ao embarque inicial, ausência de suporte material para os passageiros e quanto ao valor da indenização por danos materiais e morais fixada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da empresa aérea recorrente é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. Restou demonstrado nos autos que a requerida não comunicou aos passageiros quanto à remarcação do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme determinação do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco prestou a devida assistência material prevista nos arts. 26 e 27 da referida norma. A ausência de amparo, especialmente diante de uma situação que envolvia criança de tenra idade, agrava sobremaneira os transtornos experimentados.

6. A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos pelos consumidores, notadamente quando demonstrado o descumprimento contratual, a falha no dever de informação e a omissão quanto às obrigações assistenciais decorrentes do atraso, remarcações e cancelamento dos voos.

7. A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

7. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

8. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A remarcação de voo em período inferior a 72h anteriores ao embarque inicial, além da alteração de conexão para outro aeroporto e aguardo por mais de 06 horas para novo embarque com crianças entre os passageiros, aliado à ausência de assistência material e à falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º, art. 3° e §2°, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC n° 400/2016, art. 12. CC, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024; TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023
.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCELA DE FREITAS SIMÕES DOS SANTOS e ALDIOMAR DOS SANTOS
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A,
sustentando que adquiriram passagens aéreas junto à empresa ré para o trajeto entre Navegantes/SC e Vitória/ES, com embarque inicialmente agendado para às 15h do dia 15/09/2024 e chegada em Vitória/ES para às 22h05, todavia, em menos de 24h antes do embarque inicialmente marcado, foram informados pela empresa ré a remarcação da decolagem para às 20h44 do mesmo dia e com a decolagem da ponte aérea Rio/Vitória para às 04h10 do dia 16/09/2024, sem receberem auxílio material para alimentação e hospedagem, tendo os requerentes que custear com valor extra relativo à estadia até o horário próximo ao embarque, do qual pleiteiam danos materiais e, também, danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a cada autor, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1o, do Código Civil, a partir desta data, bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento aos autores do valor de R$ 391,92, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1o, do Código Civil, a partir do desembolso.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”
.

Em sede recursal (ID 14668486), a companhia aérea defende a ausência de falha na prestação de serviços, alegando que respondeu às solicitações do requerente, reiterando a inexistência de sua responsabilidade civil perante os danos causados à requerente, sendo indevida a sua condenação em arcar com danos morais, requerendo, subsidiariamente, sua minoração.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 14668490.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em análise dos autos, constata-se que os consumidores, inicialmente embarcariam de
Navegantes/SC rumo à Vitória/ES às 15h do dia 15/09/2024 e em menos de 24h antes do embarque foram comunicados da remarcação do voo para às 20h44 do mesmo dia, mudando a conexão, que seria feita em São Paulo e passou a ser no Rio de Janeiro, cujo embarque rumo à Vitória sairia 04h10, sendo os requerentes forçados a prolongar a hospedagem para não ficarem desabrigados até o embarque. Daí se conclui que o retorno dos requerentes foi prolongado por aproximadamente 07h30 horas, visto que a previsão inicial de desembarque em Vitória era de 22h05, todavia chegaram após às 05h do dia seguinte.

A gravidade da situação é ampliada pelo fato de que os filhos menores dos requerentes, de 10 (dez) e 02 (dois) anos de idade, estavam junto com o casal, circunstância que exige maior cuidado e sensibilidade por parte da transportadora, o que, no caso concreto, não se verificou.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo - falta de passageiros - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. COMPANHIA AÉREA . REMARCAÇÃO DE VOO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE AJUSTE NA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS . FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OFERTA DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO OU CRÉDITO . INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . [...] 4. Fundamentos do reexame. 4.1 . Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 4 .2. Neste sentido é o entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás. Precedentes: Recurso Inominado nº 5184102-77.2022 .8.09.0001, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator.: José Carlos Duarte, publicado em: 29/09/2022; Recurso Inominado nº 5580292-98.2022 .8.09.0075, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, publicado em: 07/3/2023; Recurso Inominado nº 5115022-05.2023 .8.09.0029, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relatora: Mônica Cezar Moreno Senhorelo, publicado em: 08/08/2023; Recurso Inominado nº 5058205-63.2021 .8.09.0069, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator: Algomiro Carvalho Neto, publicado em: 26/10/2021; Recurso Inominado nº 5712417-68.2023 .8.09.0051, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, de minha relatoria, publicado em: 21/02/2024. 5 . Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, caput, da Lei n .º 9.099/95). 7. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art . 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5712324-08.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não comunicou o cancelamento do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme previsto na legislação aplicável, em especial na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ressalte-se, ainda, que não foi prestada assistência material integral aos consumidores, tanto no episódio da remarcação do voo menos de 24h antes do retorno. Faltaram, especialmente, o fornecimento adequado de alimentação, informações claras e hospedagem. Tais omissões resultaram em prejuízos econômicos concretos e transtornos relevantes aos passageiros, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos e configurando falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo sentenciante quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pelos consumidores:

“
Assim, resta evidente falha na prestação de serviços pela parte ré, visto que não procedeu aos exatos termos da resolução 400 da ANAC. Por consequência, resta apurar se fora caracterizado os danos narrados.

Em relação aos danos morais, assiste razão. A alteração inicial do voo sem a comunicação prévia mínima de 72 horas, ultrapassou o mero dissabor. Tal situação evidencia o abuso das companhias aéreas, o descaso no tratamento com o consumidor, além do desrespeito das normas estipuladas na resolução n° 400 da ANAC. Sendo assim, diante do ilícito, deve a Requerida ser responsabilizada, nos termos do art. 14 do CDC
.”.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)